Tribunal: TJDFT
Processo: 0702439-42.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RECORRENTE PARCIALMENTE VENCIDO. Art. 55 lei 9099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrido nos quais defende a necessidade de fixação de honorários de sucumbência, uma vez que o recurso foi parcialmente provido. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Acerca da falha apontada, não assiste razão ao embargante. Isso porque, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, os honorários são devidos apenas pelo recorrente quando integralmente vencido. O Enunciado 96 do FONAJE acrescenta que “A condenação do recorrente vencido em honorários advocatícios, independe da apresentação de contrarrazões”. Assim, em sede de recurso, o recorrente arcará com os ônus da sucumbência apenas quando for integralmente vencido, o que não é o caso dos autos, considerando-se que houve provimento parcial do recurso interposto.
IV. Embargos CONHECIDOS E REJEITADOS.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.